Tribunal: TJPA
Processo: 0807737-93.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807737-93.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0807737-93.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROC. EST. ROGÉRIO ARTHUR FRIZA CHAVES - OAB/PA – 11.081

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: RAFAEL TREVISAN DAL BEM

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NA PESSOA DO AGENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE MAJORAÇÃO DA MULTA AFASTADA. DECISÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ressalto que o presente agravo não ataca o direito à saúde do paciente, até porque foi interposto em face da decisão que majorou a multa em razão do descumprimento da decisão.

Configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a cominação de multa pessoal ao agente político, uma vez que ele não faz parte da relação jurídica.

A multa diária arbitrada contra o Secretário de Saúde deve ser revertida à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, o Estado do Pará.

Considerando que a decisão foi cumprida, não há que se falar em majoração da multa arbitrada, devendo ser reformada a decisão neste aspecto.

Para não surgir dúvidas quanto ao alcance desta decisão, ratifico que a obrigação de prestar o tratamento de saúde continua sendo obrigatório pelo ente, conforme restou estabelecido no julgamento do Agravo de instrumento n° 0806827-66.2019.8.14.0000, de modo que esta decisão apenas tem o condão de reformar a decisão de id n° 2191761.

Recurso conhecido e provido, apenas para afastar a multa imposta à pessoa do Secretário de Saúde, transferindo-a para o próprio Estado do Pará, bem como para afastar a majoração da
astreinte,
mantendo a obrigação de prestar o tratamento, visto que não é objeto deste recurso.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado do Pará,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves, nos autos da
Ação Civil Pública
(Proc. nº 0005481-83.2019.8.14.0010) ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo:

“(...) Sendo assim, DETERMINO, NOVAMENTE, O CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE fls. 15/21, no prazo de até 48 hs, sob pena de multa diária que majoro para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser revertida em favor da parte autora, sem prejuízo de outras medidas assecuratórias que se fizerem necessárias para o cumprimento da obrigação em comento. (...)”

Em suas razões (Num. 2191757 – Pág. 1/12), narra o patrono do agravante que o recorrido ajuizou a ação supramencionada arguindo que o nacional Cristóvão Costa Araújo, internado no Hospital Municipal de Breves, necessitava de tratamento nefrológico, motivo pelo qual, pugnou pela sua transferência para um hospital da capital que tivesse um especialista clínico e nefrológico.

Menciona que a autoridade de 1º grau deferiu pedido de tutela antecipada, determinando que o agravante e o Município de Breves, solidariamente, atendessem a necessidade de tratamento médico do paciente Cristóvão Costa Araújo
.
Arbitrou, também, multa diária no valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da decisão agravada.

Salienta que, posteriormente, o Juízo
a quo
proferiu a decisão ora recorrida.

Aduz que o valor da astreinte deve ser limitado de forma razoável e proporcional, visto que o seu objetivo é o cumprimento da decisão e não o enriquecimento de uma parte.

Assevera que o paciente Cristóvão Costa Araújo já foi internado em um hospital no dia 01/08/2019, inexistindo, portanto, motivo que justifique a majoração da astreinte anteriormente arbitrada.

Sustenta a impossibilidade da fixação de sanção na figura do gestor público.

Pleiteia a diminuição da multa arbitrada para o valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Conforme consta no id n° 2272106, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

O Ministério Público apresentou contrarrazões – id n° 2325657.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (id n° 649335).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada.

Inicialmente, cabe ressaltar que o caso em tela envolve o direito de saúde e que o art.
196
da
Carta Magna
consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, menor sofrimento e melhor qualidade de vida.

Ressalto que o presente agravo não ataca o direito a saúde do paciente, até porque foi interposto em face da decisão que majorou a multa em razão do descumprimento da decisão.

Em relação ao argumento exposto no item “
DA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE SANÇÃO NA FIGURA DE GESTOR PÚBLICO. DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO.”,

consoante noção cediça e através da leitura do art. 37 §6° da Constituição Federal
, extrai-se que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, não existindo no caso concreto qualquer fundamento para responsabilizar pessoa física que não figura como parte na relação processual, destarte, a cominação de multa pessoal ao agente político, configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, em que pese a finalidade primordial de tornar efetiva a prestação jurisdicional, bem como de garantir a segurança das relações jurídicas, impõem-se a reforma do
decisum
para o fim de excluir a determinação de que no caso de desobediência, as medidas coercitivas irão incidir sobre o patrimônio pessoal do Secretário Municipal de Saúde e Secretário Estadual de Saúde.

Este também é o atual entendimento jurisprudencial pátrio, que vem dispondo que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de oficio ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo contra a Fazenda Pública, entretanto, não é possível a extensão de tal penalidade ao servidor público, em decorrência de sua não participação no processo, sendo certo que entender de forma diversa, estaríamos violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, vez que em jogo o patrimônio pessoal de quem não participou do processo.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. CONTRARIEDADE AO ARTIGO 461, § 2º DO CODEX PROCESSUAL. MULTA COMINATÓRIA NA PESSOA DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

A Procuradoria Geral do Distrito Federal, no rol das competências determinadas na Lei Complementar n.º
395
/2001, está autorizada a promover a defesa dos ocupantes de cargos de Governador e Secretário em processos judiciais decorrentes de atos praticados no exercício da função.

O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as pessoas do representante e da entidade pública não se confundem e, portanto, não é possível aplicar multa cominatória a quem não participou efetivamente do processo. Precedentes.

Recurso especial conhecido e provido. REsp 847907/DF – RECURSO ESPECIAL 2006/0109376-7 – MINISTRA LAURIDA VAZ – T5 – QUINTA TURMA – DATA DO JULGAMENTO: 05/05/2011

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. EXTENSÃO DA MULTA DIÁRIA AOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, a previsão de multa cominatória ao devedor na execução imediata destina-se, de igual modo, à Fazenda Pública. Precedentes.

2. A extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública, ainda que revestida do motivado escopo de dar efetivo cumprimento à ordem mandamental, está despida de juridicidade.

3. As autoridades coatoras que atuaram no mandado de segurança como substitutos processuais não são parte na execução, a qual dirige-se à pessoa jurídica de direito público interno.

4. A norma que prevê a adoção da multa como medida necessária à efetividade do título judicial restringe-se ao réu, como se observa do § 4º do art. 461 do Códex Instrumental.

5. Recurso especial provido.

(REsp 747.371/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. AFASTADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO E MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. CONDENAÇÃO EM MULTA PESSOAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
INCIDÊNCIA SOBRE A FIGURA PESSOAL DO GESTOR AFASTADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. PRELIMINAR 2. Ilegitimidade Passiva do Estado. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. MÉRITO 3. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 4. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF. 5.
Multa diária em caso de descumprimento. Aplicação tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da ordem, no caso o Estado do Pará. 6. Apelação conhecida e provida parcialmente.
Em reexame necessário, sentença reformada parcialmente. Decisão Unânime.

(TJPA, 2017.01669107-24, 174.202, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
NÃO CABIMENTO DAS ASTREINTES NA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO, NO CASO, O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ. MULTA PERMANECE EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO A UNANIMIDADE. 1 - De fato ao analisar as razões recursais do agravo de instrumento interposto e a decisão de mérito proferida pela Desa. MARNEIDE TRINDADE P. MERABET, verifico que a então relatora deixou de se manifestar acerca do acerto ou não da decisão interlocutória atacada no ponto concernente à aplicação de multa diária na pessoa do gestor, no caso, o Governador do Estado do Pará. Desse modo, configurada a omissão apontada. 2 - Manutenção das astreintes em face da fazenda pública estadual, com o fim de garantir efetividade ao provimento jurisdicional.

(TJPA, 2017.01145818-43, 172.131, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-24). (grifos nossos).

Salienta-se ainda que, encontram-se à disposição do juízo outros meios coercitivos para exigir o cumprimento da obrigação imposta, não se justificando a intervenção em patrimônio pessoal de quem não faz parte da lide.

FIXAÇÃO E VALOR DA MULTA DIÁRIA

Neste capítulo, o agravante alega que houve o cumprimento da decisão judicial em 01/08/2019, motivo pelo qual é inadequado a majoração da multa cominatória. Além disso, apresenta argumentos sobre a ausência de razoabilidade e proporcionalidade no valor arbitrado, bem como no prazo exíguo estipulado.

Sobre o tema, é cediço o entendimento de que a multa diária é um mecanismo que visa estimular o cumprimento das decisões judiciais, devendo ser arbitrada conforme os princípios suso mencionados. No caso em tela, o juízo
a quo
majorou a multa diária para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que, com base no entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, o valor não é adequado, tampouco razoável, vejamos:

DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DE TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO DOS CARTÕES DE PONTO E DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE SALÁRIO.
COMINAÇÃO DE MULTA EM FACE DE GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.
MULTA DIÁRIA.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE
. 1. O agente público não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de astreintes se não figurou como parte na relação processual, devendo a mesma ser cominada em face da entidade pública. 2. É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixada a sua limitação ao valor do bem da obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem causa
.
3. Precedentes do STJ. 4. Recurso Conhecido e Provido. (...) No caso em apreço o valor da causa é R$ 62.993,20 (sessenta e dois mil, novecentos e noventa e três reais e vinte centavos), enquanto que a astreinte arbitrada pelo juízo a quo poderá chegar ao montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), portanto, mostrando-se demasiadamente excessiva. Com efeito, dispõe o § 6º do art. 461, do CPC, que o juiz poderá modificar o valor da multa quando esta se mostrar excessiva. In verbis: Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 6o O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
Deste modo, entendo compatível com a obrigação requerida a redução do valor da multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, em caso de descumprimento da decisão judicial
. Ante o exposto,
CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão a quo na parte em que comina multa por descumprimento ao gestor público e cominá-la em face do Município de Acará, bem como para reduzir o valor da multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$2.000,00 (dois mil reais)
, limitada a 30 (trinta) dias, em caso de descumprimento da decisão judicial. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

(TJPA, 2016.00651182-94, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-03, Publicado em 2016-03-03). (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM FACE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ. ACOLHIMENTO. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA REVERTIDA AO ESTADO DO PARÁ.
PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA
. ACOLHIMENTO.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. Agravo de Instrumento. Alegação de impossibilidade de aplicação da multa diária em face do Governador do Estado do Pará. A responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilizar a pessoa física do Governador do Estado, que não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa. 2. A multa diária arbitrada contra o Governador do Estado do Pará deve ser revertida à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, o Estado do Pará
. 3. Pedido de Redução do valor da multa fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Possibilidade. O valor fixado ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Redução para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, por considerar que o valor é capaz de desestimular o desrespeito à ordem judicial a ser cumprida pelo Agravante. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.
4. Agravo conhecido e provido. 5. À unanimidade.

(2017.02583558-25, 177.088, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-23)

Além do valor desarrazoado, cabe ressaltar que a determinação judicial foi cumprida, da acordo com a própria manifestação do agravado em sede de contrarrazões, vejamos:

“Por fim, este Órgão Ministerial determinou que a Assistente Social da Equipe Especializada de Apoio Técnico buscasse informações acerca da atual situação do caso, tendo a referida Assistente Social emitiu Certidão, narrando que em contato telefônico com Romildo Castor Araújo, filho do interessado Cristóvão Costa Araújo, este lhe informou que o paciente, de fato, foi transferido em 01 de agosto de 2019 para leito correspondente a fim de realizar seu tratamento, no Hospital Divina Providencia em Marituba/Pa, onde foi inserido em Programa de Hemodiálise do referido nosocômio, e assim, continua recebendo tratamento do caso, por tempo indeterminado, inclusive está utilizando o Tratamento Fora de Domicilio para tanto.”

Sendo assim, considerando que a decisão foi cumprida, não há que se falar em majoração da multa arbitrada, devendo ser reformada a decisão neste aspecto.

Por fim, é válido deixar expresso que o presente recurso apenas se insurgiu contra a majoração da multa. No entanto, o item 3.3 do agravo de instrumento dispõe expressamente que:

“caso em análise reclama que se atribua a este recurso o efeito suspensivo como meio e modo de se corrigir, de imediato, a decisão do MM Juízo a quo, que entre outras violações,
viola diretamente o princípio da universalidade do acesso à saúde, vez

que ao compelir o Estado do Pará a tratar pacientes de forma indiscriminada, sem ser

observada a distribuição de competências estabelecida pela Constituição e pela Lei do

SUS (Lei n. 8080/1990), o que causa enorme desequilíbrio ao sistema de saúde e à

economia
, vez que beneficia poucos pacientes em detrimento de inúmeros outros, e vez que também onera o ente público estadual, duplamente, pois este repassa as verbas ao Município, além deste também receber recursos do Fundo Nacional de Saúde.

Além disto o valor da multa arbitrada é absolutamente desproporcional e impõe ao Estado do Pará risco de grave lesão, tendo em vista, inclusive, o prazo e a inespecificidade da decisão quanto às adaptações necessárias à Autora.

Deste modo, considerando a grave lesão, e dada a relevância da

fundamentação ora apresentada, pugna-se pelo recebimento do presente agravo em

seu duplo efeito, de forma a desobrigar o Estado do Pará a realizar o procedimento.

Em razão disso, requer o Estado do Pará que, liminarmente, seja

concedido efeito suspensivo à decisão agravada em relação ao Estado, mantendo essa

decisão até julgamento do mérito da ação ordinária na qual foi proferida a decisão

recorrida, na forma do art. 1.019, I, do NCPC.

Destarte, para não surgir dúvidas quanto ao alcance desta decisão, ratifico que a obrigação de prestar o tratamento de saúde continua sendo obrigatório pelo ente, conforme restou estabelecido no julgamento do Agravo de instrumento n°
0806827-66.2019.8.14.0000, de modo que esta decisão apenas tem o condão de reformar a decisão de id n°
2191761.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO

DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará,
apenas para afastar a multa imposta à pessoa do Secretário de Saúde
,
transferindo-a para o próprio Estado do Pará, bem como pata afastar a majoração da
astreinte,
mantendo a obrigação de prestar o tratamento, visto que não é objeto deste recurso.

É como voto.

Belém, 29 de março de 2021

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/05/2021